Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717768-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: NUNES LIMA COMERCIO DE NUTRICAO ESPORTIVA LTDA, EDMILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR, CAROLINA MORAIS NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (exequente) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que negou o requerimento de expedição de ofício para consulta aos sistemas CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), CENSEC (Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) (Id 192283382 na origem). Em suas razões recursais (ID 58663958), a agravante sustenta, em suma, que os pedidos de pesquisas CCS-BACEN, SREI e CENSEC são justificadas pela ocorrência de pesquisas infrutíferas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Entende que as ferramentas indicadas são idôneas para agilizar a busca de bens aptos a satisfazerem os créditos perseguidos. Alega violação ao princípio da cooperação, considerando que o credor necessita de informações que só podem ser obtidas através do Juízo para perseguir a prestação jurisdicional, dando utilidade ao título judicial proferido pelo Poder Judiciário. Conclui que os requisitos para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela estão presentes, argumentando que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, mormente em razão do fato de que a agravada não mostra qualquer interesse em quitar a dívida, apresentar uma proposta de acordo ou nomear bens à penhora. Ao final, requer que seja concedido a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata realização das pesquisas CCS-BACEN, SREI e CENSEC, com a finalidade de obter eventual informação quanto à ocultação de patrimônio dos agravados. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão agravada seja reformada. Preparo nos IDs. 58665111. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação no sentido de que a manutenção do indeferimento da consulta poderá resultar no insucesso da execução. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas indicados pela agravante, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora